Tribunal: TCU
Processo: 012.230/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, em desfavor de Nivaldo Lucio de Oliveira Junior, prefeito na gestão 2009-2012, e de Edimilson da Bahia de Lima Gomes, prefeito nas gestões 2013-2020, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 360/2008, firmado entre a Funasa e o Município de Correntes/PE, e que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água no Município de Correntes/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, em desfavor de Nivaldo Lucio de Oliveira Junior e de Edimilson da Bahia de Lima Gomes, ex-prefeitos do Município de Correntes/PE, em razão de irregularidades identificadas na execução do Convênio 360/2008, firmado com a Funasa, que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água naquele Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, arquivar os presentes autos; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão aos responsáveis e ao Município de Correntes/PE.